Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITÁRIO. DÉBITO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE VERDADE ORIUNDA DA REVELIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não há que se cogitar de nulidade nos atos de comunicação processual realizados em conformidade com a legislação vigente.
II. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses
III. Resultando incontroversa, em decorrência da revelia, a existência da dívida resultante de contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser mantida a condenação do réu ao seu pagamento.
IV. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos.
V. Recurso conhecido e desprovido.